Tribunal: TJDFT
Processo: 0716075-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A TUTELA DE URGÊNCIA. COBRANÇA. DESPESAS DE CONDOMÍNIO. COMPROVAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA.

1. Os documentos apresentados evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano, o que autoriza a tutela de urgência.
2. No edifício constituído por unidades imobiliárias autônomas, de propriedade da mesma pessoa, os locatários ficam obrigados ao pagamento das despesas ordinárias, desde que comprovadas (art. 23, XII, §3o, da Lei 8.245/91).
3. O valor das astreintes e o prazo para o cumprimento da obrigação, quando orientados pela razoabilidade, não comportam modificação.
4. O Tribunal não pode decidir, em agravo de instrumento, questões não apreciadas pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância.